Tribunal: TJDFT
Processo: 0736656-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736656-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS AGRAVADO: ASSIM INCORPORADORA EIRELI, TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Agravante para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte Agravada (SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA). Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora